Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária de bem móvel. ]
2. A parte agravante sustenta ausência de comprovação da mora e pede a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve constituição válida da mora do devedor, para fins de propositura da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 exige, para a busca e apreensão, a comprovação da alienação fiduciária e da mora do devedor.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, fixou a tese de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento.
6. A notificação juntada no processo demonstra o envio ao endereço contratual e permite concluir pela constituição válida da mora.
7. A alegação de abusividade contratual e suposta irregularidade na emissão de boletos constitui matéria de defesa e deverá ser examinada no momento oportuno, após a contestação.
8. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) orienta a atuação processual e impõe a continuidade do feito para apreciação completa das defesas no processo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento.”
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.915.941/RS (Tema 1.132), Segunda Seção, j. 23.11.2022; TJDFT, Acórdão 1859748, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 8.5.2024; TJDFT, Acórdão 1865744, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 16.5.2024; TJDFT, Acórdão 1859530, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 8.5.2024.